Tribunal: TJDFT
Processo: 0037305-24.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0037305-24.2015.8.07.0001 RECORRENTE: JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A RECORRIDO: LUIZ MAURO PADILHA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. RESOLUÇÃO DE CONTRATO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CULPA DA CONSTRUTORA (PROMITENTE VENDEDORA). EXCLUDENTES DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. RESCISÃO. POSSIBILIDADE. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR (STATUS QUO ANTE). DEVOLUÇÃO INTEGRAL. SÚMULA 543 DO STJ. ARRAS. ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIO. MULTA CONTRATUAL (CLÁUSULA PENAL). CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. HONORARIOS. 1. Apelação interposta da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reconhecer o atraso injustificado na obrigação de entregar o imóvel objeto de contrato de compra e venda de imóvel na planta e, em consequência, resolver o contrato, determinando a devolução integral dos valores pagos pelo adquirente – promitente comprador, bem como a condenação das rés ao pagamento da multa contratual de 0,5% (meio por cento) do valor do contrato, e das despesas com projeto de decoração, taxa de aquisição de equipamentos, itens operacionais e taxa pré-operacional. 2. Aplicável o regime da legislação consumerista à relação jurídica decorrente de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, em que o promitente comprador adquire como destinatário final o bem comercializado no mercado de consumo. 3. A alegada demora na prestação de serviços pela CEB não caracteriza caso fortuito ou força maior, por ser circunstância previsível e administrável durante o período da prorrogação automática de que dispõe a fornecedora. 4. Diante do descumprimento injustificado da obrigação de entregar a obra no prazo pactuado, resta caracterizado o inadimplemento contratual da ré, o que autoriza a rescisão do contrato, com retorno das partes à situação anterior (status quo ante) à contratação, ensejando a imediata e integral restituição das parcelas pagas pelo consumidor. Súmula 543 do c. Superior Tribunal de Justiça. 5. Em se tratando de resolução do contrato por culpa das res, e não de exercício de arrependimento pelo comprador, não merecer acolhida o pedido de retenção dos valores das arras/sinal. 6. No momento da celebração do ajuste foi também pactuado contrato de administração para prestação de serviços de condomínio/hotelaria. Determinada a rescisão por culpa da construtora, não há como se manter o contrato de administração, devendo ser restituído ao autor os valores despendidos a título de projeto de decoração, taxa de aquisição de equipamentos, itens operacionais e taxa pré-operacional, como decorrência do retorno das partes ao status quo ante. 7. (TEMA 970): “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes” (REsp 1635428/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, em 22/05/2019, DJe 25/06/2019 - grifos nossos). 8. Dessa forma, segundo o entendimento acima julgado, se cláusula penal moratória prevista em contrato estabelece, a título de indenização pelo adimplemento tardio da obrigação, multa mensal em valor equivalente 0,5% do valor atualizado do contrato, deve ser esta aplicada à espécie, afastando-se a sua cumulação com lucros cessantes, visto que o valor fixado, segundo as regras do comércio, equivale ao valor que seria auferido caso o imóvel fosse locado, guardada as particularidades de cada caso específico. 9. Tendo havido condenação e sucumbência recíproca não proporcional impõe-se fixar o valor dos honorários com base no valor da condenação e manter a distribuição dessa verba que tenha sido realizada na proporção da sucumbência das partes. 10. Apelação das rés conhecida e desprovida. Apelação adesiva do autor conhecida e desprovida. O recorrente aponta violação ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604 e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados, OAB/DF 0881/03. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Por fim, em atenção ao pedido de id 15754084-Pág. 8, determino que as publicações referentes à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604 e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados, OAB/DF 0881/03. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003